Tribunal: TJMT
Processo: 0000337-88.2013.8.11.0086
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000337-88.2013.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDENSON AQUINO MOREIRA - CPF: 021.806.681-39 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PANIFICADORA ALVORADA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DALTRO BOOK GONÇALVES (VÍTIMA), GRACINILDO ANTONIO DE ARRUDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000337-88.2013.8.11.0086

APELANTE: EDENSON AQUINO MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
157, § 2º, INCISOS I e II, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE PESSOAS)
– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE ­ – CONJUNTO PROBATÓRIO ANÊMICO QUANTO À PARTICIPAÇÃO DO RÉU NO EVENTO DELITIVO –
RECURSO PROVIDO
.

A fragilidade do acervo probatório atrai a incidência do princípio da presunção de inocência, – militando em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia “
in dubio pro reo
”.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000337-88.2013.8.11.0086

APELANTE: EDENSON AQUINO MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto Edenson Aquino Moreira, contra sentença que o condenou à pena de 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, e 207 (duzentos e sete) dias-multa, por infração ao art.
157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal (roubo majorado pelo uso de arma de fogo e pelo concurso de pessoas).

Em suas razões, assevera que: 1) deve ser absolvido por falta de provas; 2) “
e
mbora a vítima tenha afirmado que o acusado estava aguardando o outro acusado do lado de fora do estabelecimento, sequer houve a sua identificação pessoal”.
Além disso,
“o apelante negou veemente a participação no roubo, alegando que não estava no local e dia dos fatos
” (sic); 3) o recrudescimento da pena-base foi desproporcional; 4) a pena de multa carece ser corrigida, pois estabelecida com critério diverso do utilizado para delimitar a pena privativa de liberdade. Ademais, necessita ser “
em valor condizente com a condição financeira do apelante
” (Id. 108942005 - pág. 1-13).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
108942014 - pág. 1-9
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
111287537 - pág. 1-6
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000337-88.2013.8.11.0086

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu e a Gracinildo Antônio de Arruda o crime de roubo majorado e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Narram os autos de investigação que, no dia 23 de janeiro de 2013, aproximadamente às 21h020min, no estabelecimento comercial localizado na Rua da Sibipirunas, n. 693 W, Parque do Sol, nesta cidade de Nova Mutum/MT, os implicados Gracinildo Antônio de Arruda e Edenson Aquino Moreira, conscientes da ilicitude de sua condutas, previamente ajustados, com o emprego de arma de fogo, subtraíram em proveito comum coisa alheia móvel consistente na quantia em espécie de R$ 200,00 (duzentos reais), pertencentes ao estabelecimento comercial Panificadora Alvorada.

Consoante consta, o denunciado Gracinildo Antônio Arruda entrou no estabelecimento comercio e seguia a vítima Daltro Book Gonçalves até o interior do balcão, oportunidade em que o indiciado mostrou uma arma de fogo e anunciou o assalto, ato contínuo exigiu que a vítima lhe entregasse todo o dinheiro do caixa.

Após a subtração, o denunciado Gracinildo evadiu-se do local com a ajuda do denunciado Edenson Aqui Moreira, que o esperava do lado de fora da panificadora dando suporte para a prática do delito.

Depois de consumado o delito, os implicados fugiram da casa comercial, tendo a vítima comunicado os fatos à autoridade policial, informando que conhecia um dos assaltantes, situação que possibilitou a localização dos denunciados [...]
(Id.
108941988 - pág. 1-2).

Gracinildo faleceu no curso da ação penal (Id.
108941989 - pág. 101-102).

Estas são as provas produzidas no iter processual.

Na fase inquisitorial, João da Silva Sobrinho descreveu a ação policial, nos seguintes termos:

Que a GMPU foi acionada via fone 190 (COPOM), onde o solicitante Daltro Book Gonçalves dizia que acabava de ocorrer um assalto na Panificadora Alvorada; Que a guarnição PM, sob o comando do depoente, deslocou-se imediatamente ao local e lá chegando foi constatado a veracidade do fato, com
o solicitante relatando ser o gerente da referida panificadora, que o individuo conhecido por Dengo havia chegado no estabelecimento comercial e sacado uma arma de fogo, tipo revólver, cabo de madeira, inox, de cor branca e anunciou que era um assalto,

afirmando o solicitando que o vulgo Dengo estava de cara limpa
; Que também esclareceu o comunicante que Dengo pegou uma quantia em dinheiro, aproximadamente, R$ 200,00 (duzentos reais), que estava no caixa e, em seguida,
saiu da panificadora e subiu na garupa de uma motocicleta Yamaha, cor vermelha, disse também que o comparsa de Dengo que conduzia a motocicleta, seria um indivíduo conhecido por Adelson
; Que de posse dessas informações a guarnição PM efetuou buscas por toda a cidade na tentativa de localizar os autos do roubo e semente por volta da 6h00min de hoje é que a guarnição PM logrou êxito em localizar o suspeito Dengo na Rua das Acerolas, localizada no Bairro, e ao ser indagado onde poderia ser encontrado o individuo que estava na noite anterior com ele informou que estaria em uma residência na Rua das Acerolas, com a guarnição deslocando imediatamente até o local e ali encontrou o indivíduo conhecido por Ederson [...]
(Id. 108941989 - pág. 11-12).

Ediney dos Santos Barbosa expôs os fatos de forma semelhante (Id. 108941989 - pág. 13-14).

Daltro Book Gonçalves descreveu, minuciosamente, a ação delitiva e identificou o réu como sendo um dos meliantes:

Que diz o declarante que é auxiliar administrativo da panificadora Alvorada e que na data de ontem. por volta das 21h20mim, estava ajeitando algumas cervejas no freezer e em seguida foi até uma mesa vazia recolher alguns copos que estavam por cima dela
; Que o declarante viu Dengo, um dos frequentadores usuais da padaria, entrar no estabelecimento; Que o declarante foi em direção a pia para deixar os copos e Dengo seguiu o declarante entrando na parte de interna do balcão da padaria e aproximando-se do declarante mostrou-lhe um revolver e disse que era um assalto
; Que falou para o declarante ficar de boa, sossegado, para ninguém perceber nada, Que diz o declarante que saiu da pia e foi em direção ao caixa da panificadora
, Que Dengo o acompanhou até o caixa com a arma em punho, e ficou aguardando o declarante retirar o dinheiro do caixa;
Que Dengo ficava encostando o revolver na cintura do declarante, onde ninguém do lado de fora do balcão pudesse ver; Que Dengo falava baixinho para não chamar a atenção, Que o declarante entregou aproximadamente R$ 200,00 e mais algumas quantia quebrada que não se recorda; Que diz o declarante que Dengo entrou sozinho na padaria,
entrou usando um capacete preto e ao entrar na padaria levantou o capacete mostrando o rosto para o declarante
;
Que diz o declarante que Dengo ainda lhe disse que havia feito isso, levantando o capacete porque conhecia o declarante

e o declarante também o conhecia, e por esse motivo queria que as coisas ficassem de boa;

Que referente ao comparsa de Dengo, Edenson o declarante disse que este ficou do lado de fora da padaria aguardando Dengo em uma moto YBR, mas segundo o declarante esse mesmo rapaz que estava aguardando Dengo na moto já havia ido na padaria mais cedo e ficado parado na porta por um longo tempo;
Que isso aconteceu por volta das 20h00min, uma hora antes da padaria ter sido roubada;
Que o declarante reconhece as fotográficas de Gracinildo Antônio de Arruda, vulgo Dengo e de Edenson Aquino Moreira, vulgo Adelson, como sendo os dois rapazes que na noite de 23/01/2013 roubaram a Panificadora Alvorad
a, local de trabalho do declarante utilizando-se de um revolver

[...]
(Id. 108941989 - pág. 17-18).

Mariazinha Silva Bezerra declarou:

Que trabalha como atendente na Panificadora Alvorada já há quase dez meses e com referência ao roubo a mão armada ocorrido no referido estabelecimento comercial esclarece a declarante que pouco pode esclarecer sobre o mesmo, sendo certo que estava trabalhando no local onde ocorreu o fato,
porém não presenciou o momento em que se deu o roubo
haja vista que, como o movimento no balcão havia diminuído a declarante foi até câmara fria que fica na parte dos fundos do mesmo para pegar salgados e nesse meio tempo foi que entrou
o indivíduo conhecido pelo apelido de DENGO, que estava com uma arma de fogo tipo revólver e roubou o dinheiro que tinha em caixa, segundo lhe contou o gerente do estabelecimento

DALTRO BOOCK GONÇALVES
,
esclarecendo a declarante que quando ela retornou para o balcão viu o mesmo correndo até a porta da frente da panificadora
para ver em que motocicleta o DENGO havia fugido após o Roubo, porém não conseguiu ver mas ninguém; Que afirma a Declarante que conhece o Autuado EDENSON AQUINO MOREIRA e sua família há mais de um ano, inclusive a mãe deste já trabalhou ali na Panificadora Alvorada e uma irmã deste mora no mesmo condomínio onde a declarante reside;
Que afirma a declarante que na noite do Roubo, em torno das 20h00min viu o EDENSON parado em uma motocicleta ali em frente a panificadora, mas como estava escuro não deu para a Declarante ver que tipo de moto era aquela que EDENSON estava com ela,
só podendo dizer que não era uma Biz, mas também não reparou muito nesta, o que lhe chamou mas a atenção foi que este se mostrava bastante agitado tendo ficado parado ali base de uns vinte minutos e durante este tempo falou com alguém ao telefone celular por várias vezes, e como havia muito movimento na panificadora não dava para observar melhor o EDENSON, a quem ela conhece por EDELSON, inclusive a declarante comentou este fato com o gerente Daltro, com o mesmo lhe respondendo que ele também já tinha notado a presença do EDENSON ali na frente da panificadora observando o movimento do estabelecimento, que tão logo acalmou o movimento no estabelecimento, aconteceu o Roubo
[...] (Id. 108941989 - pág. 37-38).

Na delegacia de polícia, os réus negaram ter cometido o crime (Id. 108941989 - pág. 20-25).

Em juízo, este é o depoimento de Daltro Book Gonçalves
:

MP: Isso aqui é sobre um roubo que ocorreu na Panificadora Alvorada, o senhor se recorda?

T: Sim.

MP: Como que foi esse fato?

T: Esse fato o dia que aconteceu, no caso foi o rapaz que nem está mais aqui, que me assaltou lá.

MP: Me conta como foi, que hora era, era noite, era dia?

T: Era noite, não lembro a hora, mas ia ser por volta de umas nove horas por aí.

MP: E como que aconteceu, como a pessoa entrou, o que ela fez?

T:Entrou armado, eu estava parado na entrada no balcão, ela chegou, sacou a arma, pediu o dinheiro do caixa e se retirou.

MP: Ele te acompanhou até o caixa?

T: Isso, acompanhou até o caixa.

MP: Sem fazer alarde?

T: Sem fazer.

MP: Tinha cliente lá?

T: Tinha, tinha em torno de umas dez pessoas, por aí.

MP: Nem perceberam?

T: Não, só quando ele se retirou, porque aí, quando ele deu o contorno, a volta, ele saiu correndo, aí que o pessoal percebeu que era um assalto.

MP: Ele chegou a apontar a arma para você?

T: Chegou.

MP: O que ele levou da padaria?

T: Levou uma quantia em dinheiro, acho que só quantidade de dinheiro, pouco de nota e moeda.

MP: O senhor lembra o valor?

T: Não lembro não.

MP: Era o que tinha no caixa?

T: Era o que tinha no caixa.

MP: E a pessoa que entrou, o senhor já conhecia ele?

T: Conhecia.

MP: Ele frequentava ali?

T: Frequentava.

MP: Na época o senhor deu o nome dele, o senhor lembra, nome, apelido?

T: O que entrou é o... Agora no momento não estou lembrando.

MP: Tá, mas o senhor sabe quem é, o senhor falou que ele não está mais aqui por quê?

T: Porque segundo o que eu sei faleceu, né?

MP: [...] e como que foi, o senhor falou que ele saiu correndo?

T: [a testemunha faz sinal afirmativo com a cabeça].

MP: E ele saiu correndo, ele fugiu como a pé, de bicicleta, de moto, como?

T: Não, aí as pessoas que estavam lá... Ele saiu em uma moto, tinha algum lá fora para dar fuga.

MP: E quem era essa pessoa?

T: Aí eu não sei.

MP: Na ocasião que o senhor deu seu depoimento o senhor apontou essa pessoa, inclusive foi graças a isso que a polícia o encontrou, como que o senhor ficou sabendo que era essa pessoa?

T: Que estava lá fora, isso aí no momento ninguém sabia quem estava lá fora, só o povo que estava lá que fez comentário, uma coisa ou outra, mas... Até porque eu não estava lá fora.

MP: Alguma dessas assinaturas é do senhor?

T: [a testemunha faz sinal afirmativo com a cabeça].

MP: Essa aqui também?

T: [a testemunha faz sinal afirmativo com a cabeça].

MP: Então, na ocasião lá na delegacia o senhor falou, fls. 18, “que referente ao comparsa de Dengo, Edenson o declarante disse que este ficou do lado de fora da padaria aguardando Dengo em uma moto YBR”, inclusive ele estava mais cedo já parado lá na moto olhando a padaria e aí teria esse reconhecimento aqui, a assinatura é do senhor?

T: É.

MP: Como é que ocorreu essa situação?

T: Olha, agora eu não lembro exatamente como que foi, eu sei que eu fui na delegacia depois que tinha certas pessoas presas lá, passaram reconhecer, fulano está lá, só.

MP: Mas aí o senhor apontou ele?

T: Apontei pelo nome que o pessoal me passou lá
.

MP: Quem passou, as pessoas que estavam na padaria?

T: Não, o pessoal, você conhece fulano, tal, tal, isso aí, né
?

MP: Não, eu não entendi.

T: Não, para fazer o reconhecimento, me chamaram na delegacia para reconhecer se era, aí tinha um pessoal lá: “você conhece esse cara, conhece esse, conhece aquele”, tá, “conheço fulano, conheço esse, tal”.

MP: Foi isso que você falou?

T: [a vítima faz sinal positivo com a cabeça]

MP: E essas palavras aqui no seu depoimento?

T: Qual?

MP: De que o Edenson estaria lá fora?

T: Então, isso aí foi através de outras pessoas que ‘esteve’ lá no momento que falou que a moto já estava lá, tal, antes e depois [...].

MP: Pessoas que estavam ali na padaria?

T: Isso, cliente, gente que frequenta lá
.

MP: Quem chamou a PM?

T: Não lembro se foi eu mesmo que liguei...

MP: A PM saiu, quando falou com o senhor já foi atrás dele ou foi lá na padaria conversar com o senhor primeiro?

T: Ela foi lá na padaria.

MP: Aí o senhor contou toda a história?

T: Isso.

MP: O senhor falou que o Dengo, que hoje morreu, foi quem entrou?

T: Exatamente.

MP: E como que a polícia chegou no nome desse Edenson, foram os clientes que estavam lá, foi o senhor que falou: “os clientes que estavam aqui falaram que ele estava na moto”, como que foi?

T: Eu não consigo te dizer exatamente como que chegou, eu sei que teve informação de lá, do pessoal de fora, tal e coisa.

MP: Lá na padaria?

T: Isso, de clientes que esteve lá, entendeu?

T: [...] de pessoas lá fora
?

T: Isso
.

MP: Entendi, o senhor mesmo não viu?

T: Não, eu não estava lá, teve até gente que saiu atas, teve cliente que acho que saiu com carro atrás da moto e perdeu para cima
.

MP: Entendi, essa pessoa que saiu chegou a dizer alguma característica da moto, cor?

T: Só a moto que era, né?, não conseguiu pegar placa, não conseguiu nada.

T: Mas que moto que era?

T: Que era YBR [...].

MP: Esse dois o senhor conhecia, eles frequentavam a padaria, o Dengo que o senhor falou e o outro, esse aqui?

T: O Dengo de vez em quando ele ia lá, ele é filho da Julieta, que era funcionária lá, não tem?

MP: Na padaria?

T: Isso, trabalhava na época lá. [...]
(Id. 108941993 - pág. 1 – relatório de mídias).

Mariazinha Silva Bezerra assim relatou o acontecido:

MP: [...] a senhora conhecia o réu Gracinildo, falecido?

T: Não.

MP: E o Edenson?

T: Sim.

MP: De onde?

T: A mãe dele trabalhava também na pacificadora e a gente era vizinho.

MP: Vizinho?

T: Da mãe dele no caso, a gente morava em quitinetes [...~].

MP: E ele morava com a mãe?

T: Não, acho que ele morava com a irmã dele, que também morava perto.

MP: Então a senhora conhecia bem?

T: Sim.

MP: Se considera amiga?

T: Não, porque o Edenson trabalha mais em fazenda.

MP: E da família a senhora é amiga?

T: Não, da mãe tenho assim de trabalho [...]..

MP: Então esse Dengo a senhora não conhecia nem de ele frequentar lá a padaria?

T: Não.

MP: E o Edenson frequentava a padaria?

T: Dificilmente, mas sim, algumas vezes ia visitar a mãe dele, coisa rápida, mas dificilmente ele ia lá.

MP: Qual era a função da senhora na padaria?

T: Não tinha uma definida, trabalhava no caixa, atendendo mesa, tudo.

MP: A senhora fazia tudo ali?

T: Hanram.

MP: Naquele dia, o fato ocorreu à noite?

T: Isso.

MP: A senhora entrou que horário?

T: Entrava às quatro e meia da tarde, saía às dez da noite.

MP: Hora que fechava?

T: Isso.

MP: Durante o dia, entre quatro e meia e dez da noite, a senhora viu o Edenson lá?

T: Não.

MP: Na porta?

T: Não
.

MP: Não?

T: [a testemunha faz sinal negativo com a cabeça].

MP: A senhora lembra de ter sido ouvida na delegacia?

T: Sim.

MP: A senhora comentou às fls. 37 que antes de tudo isso acontecer a senhora viu ele parado em uma mota lá na frente, antes disso acontecer?

T: Antes disso, não sei por que faz tempo que isso aí aconteceu, mas realmente eu não lembro
,
se eu falei eu devo ter visto, mas realmente eu não lembro.

MP: Entendi. Essa aqui é assinatura da senhora, fls. 37?

T: Sim.

MP: Mas a senhora conhece ele bem, não ia se confundir?

T: Não [...].

MP: Isso aqui, quando isso aqui aconteceu a senhora estava lá, a senhora viu ou a senhora só ficou sabendo?

T: Eu fiquei sabendo, no momento que falaram que o outro entrou para assaltar eu não estava, eu estava no caixa essa noite e daí quando parou aquele movimento eu tive que sair do caixa e ir nos fundos, câmara fria para abastecer salgados, no momento que eu fui, que eu voltei, foi o que aconteceu.

MP: Já tinha acontecido?

T: Já tinha acontecido.

MP: Quando a senhora voltou o que falaram, o que estava acontecendo?

T: Falaram que tinha entrado um e assaltado, sem capacete, sem nada, aí mencionaram o nome do Dengo, mas somente esse.

MP: E falaram como ele fugiu?

T: Não
,
assim falaram depois que eu cheguei [...] ele ia saindo, já tinha ido na porta e estava saindo, aí o Daltro foi e falou que achava que tinha pego uma moto, mas isso ‘achava’, não teve... Até porque no momento não tinha muito movimento mais dentro da panificadora
.

MP: Quantas pessoas tinham lá fora?

T: Não me recordo, mas eu acredito que umas quatro.

MP: Umas quatro.

T: Não tinha muita gente, depois que eu voltei não tinha muita gente mais.

MP: Entendi. E aí vocês chamaram a polícia?

T: Daltro acho que ligou para o Tomaz, que é o patrão, no caso dono, daí ele falou que tinha chamado a polícia.

MP: A senhora estava lá quando a PM chegou?

T: Eu acho que estava, não me recordo muito, eu fiquei nervosa [...], acho que estava sim.

MP: E a senhora consegue se recordar quem que foi que falou para a PM tudo o que aconteceu, todas as informações, se foi o Daltro, se foi o pessoal que estava ali fora?

T: Acho que foi o Daltro, porque assim, em nenhum momento eu saí de dentro ali, nem no ‘coiso’ assim eu saí.

MP: A senhora ficou lá dentro?

T: Dentro.

MP: Qual era a função do Daltro?

T: Ele era gerente.

MP: O responsável ali?

T: Isso. [...]
(Id. 108941993 - pág. 1 – relatório de mídias).

Ediney dos Santos Barbosa declarou:

MP: [...] o senhor é Policial Militar?

T: Sim senhor.

MP: [...] o senhor recorda do fato?

T: Não estou recordando não.

MP: O senhor lembra dessa padaria lá em Mutum?

T: Sim, a padaria eu recordo.

MP: Padaria Alvorada no bairro:

T: Sim.

MP: Segundo consta, o Gracinildo teria entrado na pradaria, seguido a vítima até o balcão, oportunidade em que mostrou uma arma de fogo e anunciou o assalto, aí entrou todo o dinheiro do caixa, depois esse Gracinildo fugiu do lugar junto com o Edenson, que esperava do lado de fora [...], saiu de lá, aí a vítima comunicou os fatos à autoridade policial, e a vítima conhecia um dos assaltantes, isso possibilitou a localização dos acusados, eu vou falar o apelido desses réus, talvez o senhor se recorde, Gracinildo era conhecido por Dengo e Edenson era conhecido por Adelson ou Ratinho; aqui na denúncia consta como policiais o senhor e João da Silva Sobrinho, conseguiu lembrar?

T: Sim, agora me recordo.

MP: Se recordou?

T: Hunrum.

MP: Conta para a gente como que foi então?

T: Sim, a gente estava de serviço nessa data, e o Sargento Sobrinho, nós recebemos essa denúncia que havia acontecido esse crime, e como esse elemento aí que tem esse apelido de Dengo já era conhecido lá da Polícia por vários outros crimes que ele havia cometido, aí a gente, nós fomos e localizamos ele na casa dele, fizemos a detenção dele.

MP: Na casa dele?

T: Na casa dele.

MP: Aí ele confessou o fato, o senhor se recorda?

T: Não chegou a confessar, aparentemente, parece que ele estava até... Ele era usuário de droga, acho que estava ‘noiado’ até.

MP: Sabe, lembra, se foi apreendida arma, se essa arma foi encontrada?

T: Não, não recordo se foi apreendida.

MP: O dinheiro que foi subtraído, sabe se foi arrecado, se foi apreendido?

T: Também não recordo.

MP: Mas o senhor tem lembrança dessa situação, de ter ido até a casa dele e prenderam ele lá?

T: Prendermos ele, encaminhamos ele para a delegacia.

MP: O senhor falou que aparentemente ele estava ‘noiado’?

T: Hunrum.

MP: O outro que estava junto com ele lá, Ratinho ou Adelson, o senhor conseguiu localizar, o senhor se recorda se ele foi preso?

T: Se eu... Não me recordo, mas eu acho que nós não prendemos ele nesse mesmo dia não
. [...]
(Id. 108941993 - pág. 1 – relatório de mídias).

João da Silva Sobrinho
descreveu a ação policial, conforme transcrito:

Juíza: [...] o senhor tem conhecimento desse fato?

T: Sim.

Juíza: O que o senhor tem para relatar?

T: Estava de serviço, graduado no dia, nós fomos informados a respeito desse roubo, deslocamos até o local, aí fomos informados a respeito do roubo e saímos nas buscas e no Bairro Colina ali localizamos o individuo, só que na época não foi localizada nenhuma arma com ele nem mais a quantia, os objetos
, só que eles foram reconhecidos pela vítima depois.

[...]

MP: O senhor já conhecia eles aqui da cidade?

T: Sim, inclusive até o Gracinildo após algum tempo ele faleceu, foi até em ocorrência de trânsito onde ele faleceu, tinha várias passagens o Gracinildo.

MP: E o Edenson?

T: Não, esse não tinha feito nenhuma vez a prisão dele.

MP: O senhor sabe como foi feito esse reconhecimento, o senhor chegou a acompanhar?

T: Na época que aconteceu esse fato uma das pessoas já conhecia o de apelido de Dengo, o cara, quando a gente esteve lá no local já falou que foi, estava junto, devia estar drogado, chegou aqui, é fulano de tal, aí ele já conhecia porque ele ia lá sem
pre.

MP: Já era de conhecimento?

T: Já era de conhecimento do pessoal.

Defesa: Vocês localizaram os dois logo depois [...]?

T: Foi, quando a gente foi informado pela vítima a gente já sabia até onde que eles moravam no Bairro Colina, aí a gente já conseguiu localizar próximo da residência lá.

Defesa: Mas ela fala, deu as características físicas deles?

T: Tá, um deles o pessoal conhecia, né?, falou é fulano, que era muito conhecido, tinha várias passagens.

Defesa: O Gracinildo, né?

T: Isso.

Defesa: E o Edenson deu as características físicas?

T: Não, depois que nós fizemos a prisão dele foi reconhecido também
.

Defesa: O senhor sabe dizer se foi roubada mais alguma coisa além dos duzentos reais?

T: Não me lembro, eu não me recordo. [...]
(Id. Num. 108942016 - pág. 1 - relatório de mídias).

Na instrução processual, o réu negou ter envolvimento no ilícito (Id. 108941993 - pág. 1 – relatório de mídias).

O conjunto probatório angariado não autoriza preservar a condenação.

Segundo o que restou apurado, no dia dos fatos um dos assaltantes entrou na padaria, anunciou o assalto e depois de pegar o dinheiro do caixa, aparentemente, fugiu de carona com um motociclista, que o aguardava na rua.

Não há dúvida quanto à identificação de Gracinildo Antônio Arruda.

Desde o primeiro momento, D
altro Book Gonçalves assegurou que o indivíduo que invadiu o estabelecimento armado se tratava da pessoa conhecida como ‘Dengo’, que foi imediatamente reconhecida por ele, porque frequentava o local e praticou o crime de ‘cara limpa’.

Por outro lado, não há prova bastante que Edenson auxiliou Gracinildo na empreitada criminosa.

Na fase investigativa, Daltro relatou que reconheceu Edenson porque ele “
havia ido na padaria mais cedo e ficado parado na porta por um longo tempo”.

Na instrução processual, a vítima contou outra história. Dessa vez, afirmou que não reconheceu o piloto e que “
só o povo que estava lá que fez comentário”
que se tratava de Edenson
.

Apesar da insistência do Promotor de Justiça, Daltro explicou que “
apontou [o motoqueiro] pelo nome que o pessoal passou lá”.

As pessoas referidas por ele não foram identificadas e, muito menos, ouvidas, seja no inquérito policial, seja em juízo.

Não desconheço que, nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, o depoimento da vítima tem especial relevância; contudo, sendo ele controvertido – como ocorre no caso -, não serve para respaldar a condenação.

Nesse sentido:

[...] As incertezas sobre o reconhecimento manifestadas por uma das vítimas e pela testemunha presencial, além do fato de que nenhumas das vítimas ou a testemunha, foram capazes de identificar o réu durante a audiência de instrução e julgamento, revelam a fragilidade das provas e sua insuficiência para a condenação. [...]
(TJ/MT, N.U 1002503-66.2020.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2021, Publicado no DJE 26/05/2021).

O relato de Mariazinha Silva Bezerra – funcionária da panificadora – tampouco confirma o envolvimento dele no crime.

A testemunha não presenciou o assalto e apesar de dizer para o delegado de polícia que, naquele dia,
“viu Edenson parado em uma motocicleta ali em frente a panificadora”,
a informação não restou confirmada em juízo.

O depoimento dos policiais que atenderam a ocorrência também não comprova a participação de Edenson no ilícito.

Ediney dos Santos Barbosa sequer se recordou de ter efetuado a prisão dele.

Embora
João da Silva Sobrinho tenha dito que Edenson foi reconhecido por uma das vítimas, como se viu, o depoimento judicial de Daltro desconstituiu a informação.

E nem se diga que o reconhecimento ocorrido na fase inquisitorial
comprova a autoria delitiva quanto a ele (
Id
108941989 - pág. 19).

No Superior Tribunal de Justiça vigora o entendimento que "
o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
” (STJ, AgRg no AREsp 1903858/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021).

No caso concreto, o procedimento não observou as diretrizes do art. 226 do Código de Processo Penal.

Embora conste no termo que a autoridade policial “apresentou ao reconhecedor diversas fotografias”, referidas imagens não constam nos autos.

Nem mesmo as fotografias dos réus acompanharam o documento.

Além disso, não se pode olvidar que o
“reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível”
(STJ, AgRg no REsp 1952655/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

Apesar de serem presos poucas horas depois do crime, a identificação pessoal não aconteceu.

Conforme tenho reiteradamente defendido, a responsabilização penal somente pode exsurgir quando a prova produzida apresentar grau de segurança e confiabilidade de tal grandeza que infunda no juiz razões para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que permita afirmar, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e sua autoria.

Se remanescerem dúvidas, condenar uma pessoa inocente constitui um erro mais custoso que absolver um culpado.

Em nosso sistema, o ônus da prova cabe inteiramente à acusação, até porque milita em favor do acusado, por deferência constitucional, a presunção de inocência.

No tocante à matéria em debate, é pertinente a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. [...] Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
(
in
Código de Processo Penal Comentado, 8ª ed. Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).

O entendimento é firme no Supremo Tribunal Federal:

[...] Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado. Já não prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação do acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei n. 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5) [...]. Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário, por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida a dogma de que não haverá culpa por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita [...].
(HC n. 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Destarte, se não há provas satisfatórias demonstrando que o réu cometeu o crime, a absolvição é impositiva. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – POSSIBILIDADE – INCERTEZA QUANTO À AUTORIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO – INVIABILIDADE – VERBA HONORÁRIA FIXADA PELO JUÍZO SINGULAR – ABRANGÊNCIA DA ATUAÇÃO NA INSTÂNCIA SUPERIOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não restando suficientemente comprovada a responsabilidade penal atribuída ao agente, impõe-se absolvê-lo da imputação do crime de roubo. [...]
(TJ/MT, N.U 0002164-93.2017.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2021, Publicado no DJE 19/02/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, § 2º, INCS. I E II C/C ART. 157, § 3º, 2ª PARTE C/C ART. 14, II C/C ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CP – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO – ALEGADA EXISTÊNCIA DE PROVAS DA RESPONSABILIDADE PENAL DOS APELADOS – CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA O RECONHECIMENTO DO DELITO – CONTEXTO CLAUDICANTE – INCERTEZAS INSUPERÁVEIS QUE MILITAM EM FAVOR DOS APELADOS – PRONUNCIAMENTO DO IN DUBIO PRO REO – SOLUÇÃO ADEQUADA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Manutenção do desfecho absolutório prolatado pelo delito de roubo majorado e associação criminosa, tendo em vista que a prática dos crimes em questão não restou suficientemente demonstrada nos autos e diante da dúvida e da incerteza insuperáveis, a solução justa será sempre em benefício dos acusados, pois que, no processo penal moderno, o que se exige é a certeza para condenar e não a convicção plena para absolver.

A absolvição é medida que se impõe quando a prova é nebulosa e geradora de dúvida quanto à autoria do delito em observância ao princípio do in dubio pro reo.
(TJ/MT, N.U 0000800-60.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 03/07/2020).

Posto isto,
provejo
o recurso interposto por Edenson Aquino Moreira para absolvê-lo do crime tipificado no art.
157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, que lhe foi imputado na ação penal n. 0000337-88.2013.8.11.0086
,
com fundamento no art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022